Tribunal: STF
Processo: HC 206203
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Supressão de instância. Concessão da ordem de ofício.
1. As alegações da defesa não foram apreciadas pela autoridade impetrada. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.
2 A prisão preventiva de paciente primário surpreendido com pequena quantidade de droga é contraproducente do ponto de vista da política criminal.
3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Relator do RHC 150.954, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é apontado como autoridade coatora.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (81,8 gramas de maconha e 7,6 gramas de cocaína).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Denegada a ordem, sobreveio a interposição de de RHC no STJ, pendente de julgamento. 
    4. A parte impetrante alega, em síntese, demora da autoridade impetrada para o julgamento do RHC 150.954. Ademais, sustenta a ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva. Ressalta que o paciente é tecnicamente primário e que “a quantidade de drogas apreendida não caracteriza a prática do suposto delito”. Aduz que o acusado é pai de duas crianças que dependem de sua assistência material. 
    5. A defesa requer seja revogada a prisão do paciente. Subsidiariamente, requer “seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal”. 
    6. Decido. 
    7. Observo que as alegações da defesa ainda não foram apreciadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 
    8. Sem prejuízo desse encaminhamento, a ordem deve ser concedida de ofício.
    9. A prisão preventiva de paciente com 29 anos de idade, primário, preso preventivamente pelo tráfico de pequena quantidade de droga (82,8 gramas de maconha e 7,6 gramas de cocaína) é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Ademais, o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de drogas.
    10. Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão processual do paciente, salvo se por outro motivo idôneo a segregação cautelar se fizer necessária, facultada a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 
    Publique-se.
    Comunique-se, com urgência. 
          Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator